Tribunal: TJDFT
Processo: 0757231-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0757231-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO FRANCA DOMINGUES FILHO EMBARGADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO Intime-se a embargada, LATAM AIRLINES GROUP S/A, sobre os embargos de id. n. 17945004, em razão da possível concessão de efeitos infringentes aos embargos. Brasília, 26 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator